Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709436-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: OCP SOLUCOES E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME, NIDIA PAULA MELO DE SALES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora